Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737934-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA ELISABETH SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF em ação monitória proposta em desfavor de LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, ora ré/agravada. Em suas razões recursais, a recorrente formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta fase recursal, além de pedidos liminar e de mérito. Quanto ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, este não merece acolhimento, uma vez que tal requerimento fora indeferido na origem, pronunciamento judicial o qual fora confirmado pela Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, quando da apreciação do agravo de instrumento de no 0720450-87.2019.8.07.0000. Não suficiente, após o julgamento de mérito do mencionado agravo de instrumento, extrai-se dos autos de origem que a parte autora/agravante providenciou o recolhimento de custas iniciais (ID Num. 65863351 - autos de origem), circunstância a qual caracteriza a ocorrência da preclusão lógica em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme já apreciou esta Eg. Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS. ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA CORRIGIDO. APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. SEM PREJUÍZO PARA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, o apelante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. A citação é ato judicial a ser examinado pelo magistrado, não se exigindo a intimação da parte contrária para se manifestar sobre a validade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1386107, 07243709820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça nesta fase recursal. Fica a recorrente intimada a recolher as devidas custas de preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso (art. 1.007, § 2o, Código Processo Civil). Findo o referido prazo, venham os autos conclusos. Intime-se BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2021 13:46:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora